Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA IMPRUDENTE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS CAUSADOS EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a instauração de processo administrativo para a apuração das causas, efeitos, responsabilidades e recomposição patrimonial em decorrência do acidente de trânsito sofrido por viatura policial, fica suspenso o prazo prescricional, nos termos do art. 4o, do Decreto no 20.910/32. 2. Presentes nos autos elementos de prova suficientes para demonstrar que os réus deram causa ao acidente automobilístico que acarretou avarias em viatura da Polícia Militar do Distrito Federal, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos apurados. 3. Recurso não provido.